Tribunal: TJDFT
Processo: 0743327-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de Declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se há omissão a ser sanada.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. O art. 313, inc. V, “a” do CC alegado como não analisado não se aplica à fase de cumprimento de sentença e o acórdão é claro ao rejeitar as teses suscitadas pelo agravante visando a suspensão do feito.
5. O embargante não fez o cotejo analítico do art. 3o da EC 113/2021, tendo sido alegada de forma genérica. Da leitura do acórdão o dispositivo legal foi analisado ao rejeitar a tese de anatocismo, no item que tratou da alegação de excesso de execução com a aplicação da Resolução CNJ 303/2019, inexistindo a omissão apontada.
6. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a